Tribunal: STF
Processo: AR 2983
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pela Associação Melhoramentos Champs Prives em face de Alan Zaborski, envolvendo decisão proferida na Reclamação 53.593, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, ao argumento de que não foi citada para contestar o pedido formulado na mencionada reclamação (eDOC 1). 



    Considerando que a causa de pedir desta ação rescisória, segundo alegado na exordial, versa tema complexo na jurisprudência desta Corte, alusivo à ausência de citação e contraditório em sede de reclamação constitucional, entendi prudente solicitar informações à relatora da Reclamação 53.593 sobre o respectivo andamento processual (eDOC 64).



    Em sua resposta, Sua Excelência, por meio do Ofício n. 17228/2023, informou que proferiu, nos autos da Reclamação 53.593, decisão em que chamou o feito à ordem e determinou a reabertura do prazo para interposição de agravo regimental e, consequentemente, instauração do contraditório (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    Do que se colhe dos presentes autos, inexiste mais objeto a rescindir, tendo em vista que, na Reclamação 53.593, a Min. Cármen Lúcia chamou o feito à ordem “para restabelecer o prazo recursal e determinar a intimação pessoal da Associação Melhoramentos Champs Privés para, querendo, reapresentar seu agravo regimental e apresentar as razões pertinentes ao exame da controvérsia posta nesta reclamação” (eDOC 66).



    Adicionalmente, determinou a intimação do Tribunal de Justiça de São Paulo para “informar o andamento atualizado do processo na origem e suspender sua tramitação até a conclusão do julgamento de eventual recurso nesta reclamação”.



    Consequentemente, evidenciada a ausência superveniente de interesse de agir, é caso de extinguir a presente demanda, na forma do art. 485, VI, do CPC, a saber:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    [...]



    VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    Ante o exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente demanda, restando prejudicado o pedido liminar, na forma do art. 485, VI, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação do requerido.



    Após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento, pela parte autora, do depósito a que se refere o art. 488, inciso II, do CPC, porquanto não configurada a improcedência ou a inadmissibilidade da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente